Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-62.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704513-62.2023.8.07.0011 DESPACHO Consoante ofício de id. 71624959, ocorreu o trânsito em julgado do processo 0728592-07.2024.8.07.0000 – id. 71619255. Certifique-se o trânsito em julgado destes autos. Após, retornem os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 13/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator